Tribunal: TJSP
Processo: 1005560-56.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005560-56.2017.8.26.0309/50003 - ac
Registro: 2020.0000681043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005560-56.2017.8.26.0309/50003, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante LUIZ
FERNANDO LUCENTE, é embargada MARIA VIZOTO LUCENTE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005560-56.2017.8.26.0309/50003 - ac
2
VOTO N o: 37.282
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1005560-56.2017.8.26.0309/50003
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO LUCENTE
EMBARGADO: MARIA VIZOTO LUCENTE
JUIZ: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins
de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo réu ao v. acórdão de fls. 629/635, que deu
provimento parcial à apelação por ele interposta em segunda fase da ação
de exigir contas.
Defende o embargante que o crédito
pretendido pela embargada somente foi constituído com a decisão
proferida na segunda fase da ação de exigir contas, pelo que a pretensão
inicial se encontra prescrita. Sustenta que a ocorrência da prescrição pode
ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, portanto, não se há
de falar em preclusão.
Recebi em conclusão em 05 de
agosto de 2020, pois, conforme certidão da Serventia, houve uma falha e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005560-56.2017.8.26.0309/50003 - ac
3
processo não deu entrada na fila do trabalho do gabinete.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o v. acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Inobstante
as
alegações
do
embargante em sentido contrário, tenha-se presente que a decisão
colegiada expôs claramente o entendimento da Turma julgadora no sentido
de que o dever de prestar as contas é objeto da primeira fase da ação de
exigir contas, razão por que era o momento adequado de se alegar a
eventual prescrição da pretensão inicial, portanto, “superado o
reconhecimento do dever de prestar contas, a cognição
judicial passa a ser limitada às contas que passarem a
ser prestadas, sob pena de violação da coisa julgada
material que já se formou”. Em conclusão, constou do acórdão
embargado que a pretensão de discutir a prescrição deveria ter sido
realizada na primeira fase do rito especial e em caso de omissão do d.
magistrado, caberia a adoção pelo interessado dos meios processuais
cabíveis para buscar tal apreciação.
Desse modo, verifica-se que o
verdadeiro intuito do embargante com a oposição dos presentes embargos
é a modificação do que se decidiu, sendo certo que se não concorda com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005560-56.2017.8.26.0309/50003 - ac
4
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, deve se valer dos meios
apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a sanar
o mero inconformismo aqui manifestado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse
aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005560-56.2017.8.26.0309/50003 - ac
5
do artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhum vício no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator